Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711055-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COLIBRI MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA AGRAVADO: ALVARO ANTONIO DE FIGUEIREDO, VANESSA FIGUEIREDO MENDONCA DE FREITAS, LUIZ ALBERTO MENDONCA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COLIBRI MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por ALVARO ANTONIO DE FIGUEIREDO e outros (RtMtPosse n. 0704791-64.2021.8.07.0001), deferiu o pedido liminar, determinando a desocupação voluntária do imóvel objeto da ação no prazo de 30 (trinta) dias. Nas razões do recurso, a agravante explica, em resumo, que exercia suas atividades empresariais no Aeroporto Internacional de Brasília, e que a transferência para novo espaço se deu com a assinatura do contrato celebrado entre as partes, havendo, contudo, etapas administrativas a serem cumpridas, em razão da atividade comercial exercida pela empresa, que necessita de autorização dos órgãos competentes, inclusive para construção e homologação de heliponto no local, tudo a indicar a necessidade de prorrogação da data para o pagamento acertado entre as partes, ressaltando que o imóvel tem destinação comercial, e não residencial. Afirma que, entre a assinatura da avença, no dia 18/03/2020, até meados de 08/2020, a parte agravada, que possuía as chaves do local, continuava entrando e saindo do imóvel sem anuência da empresa agravante, mantendo funcionários em suas dependências. A efetiva entrega das chaves, com o imóvel livre e desembaraçado, somente teria ocorrido em 13/08/2020. Sustenta, em resumo, que a crise gerada com a pandemia de Covid-19 afetou o contrato firmado entre as partes, que deve, por essa razão, ser revisto. Tece considerações a respeito da boa fé contratual e a função social do contrato, ressaltando que já foram feitos investimentos no imóvel, que não foi adquirido com finalidade de moradia. Alega que os agravados não realizaram nenhuma tentativa de cobrança, porque, ao que parece, querem aproveitar o investimento já realizado no imóvel, que acabou por valorizá-lo em torno de 80% (oitenta por cento) do valor acordado no contrato. Defende que “nesse contexto, considerando que o contrato é de execução diferida (a ser cumprido futuramente) hoje em vigência foram todos firmados dentro de um determinado contexto econômico, não há dúvidas que a pandemia causada pelo covid-19, por constituir-se em acontecimento extraordinário e imprevisível, absolutamente desconexo dos riscos ínsitos a esse contrato, representa um fator de desequilíbrio contratual capaz de abalar a sua base objetiva e ensejar a sua revisão” e que “os representantes legais da agravante não utilizam o bem para moradia. Foi realizado investimento de grande monta para operacionalização de atividade aérea. A valorização gerada pelos investimentos e licenças até então outorgadas, além das que ainda estão em curso, não podem, em nenhuma hipótese, alterar dados de endereço, transvia-se em interesses escusos na rescisão contratual por impulso dos agravados”. Argumenta ainda que a saída abrupta do imóvel objeto do contrato vai gerar grande prejuízo à empresa, e que não lhe foi dada a oportunidade de executar o contrato, pugnando pela revisão do acordo. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão, reconhecendo-se a necessidade de dilação probatória, sobrestando as medidas de imissão de posse. Comprovante do pagamento das custas em id 24898963. É o relatório. Decido. Num primeiro exame, apesar das alegações da empresa agravante, e em se tratando de juízo de cognição sumária, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo ao recurso, considerando que a decisão combatida, a princípio, indica “a verossimilhança do direito invocado pelos autores e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da expressão econômica do bem”, como registrado pelo Juízo a quo. De fato, nesse exame superficial, verifica-se que os autores comprovaram, por meio do documento de id 83842004 dos autos principais n. 0704791-64.2021.8.07.0001, que firmaram contrato de compra e venda com a empresa ora agravante, no dia 18/03/2020, com previsão de pagamento da quantia de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) no prazo de 06 (seis) meses, “podendo ser prorrogado por igual período a critério dos vendedores, contados da data do presente instrumento” (cláusula segunda). Na cláusula sexta da referida avença, consta ainda que “a compradora é imitida na posse do imóvel, no estado em que se encontra, na data da assinatura deste instrumento de promessa, correndo, a partir desta data, por conta dela, compradora, todos os impostos, taxas, tarifas, despesas de fornecimento de serviço público que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel”. Na peça recursal, a agravante admite que, em 07/02/2021, depois de já escoado o prazo para pagamento, foi notificada pelos autores quanto ao não cumprimento da obrigação, e que, de fato, não efetuou o pagamento da maneira acordada em contrato, justificando, para tanto, a crise gerada pela pandemia da Covid-19. Portanto, a despeito de todos os argumentos apresentados pela agravante, o que se tem de fato, até o momento, é que os autores firmaram contrato de compra e venda com a empresa ré, que foi imediatamente imitida na posse do bem, contudo, não cumpriu sua parte na avença, não efetuou o pagamento da quantia acordada, no tempo determinado, não estando os autores, em princípio, obrigados a prorrogar o prazo para o pagamento, com previsão expressa no contrato nesse sentido. Registre-se, com relação aos argumentos apresentados pela empresa, no sentido de que a pandemia de Covid 19 afetou a execução do contrato, que não há informações nos autos de que a empresa agravante tenha apresentado qualquer proposta ou mesmo formulado pedido de prorrogação do prazo para o pagamento, que escoou em setembro de 2020, vindo a manifestar o desejo de revisar o contrato somente em fevereiro de 2021, depois de notificada pelos autores, que pediram a desocupação do imóvel diante da falta de pagamento. Assim, nessa sede, e ainda em fase embrionária da ação principal, tem-se apenas a comprovação do direito dos autores, ora agravados, de reaver o imóvel vendido à empresa agravante, que não cumpriu com a obrigação firmada no contrato de compra e venda. Com esses fundamentos, diante da ausência de comprovação do direito alegado, INDEFIRO o efeito suspensivo. A matéria de fundo será resolvida no julgamento do mérito do recurso, pelo Colegiado, após regular tramitação. Publique-se. Dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator